Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724141-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO JORGE ARAUJO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: NILZA GONCALVES AGUIAR ARAUJO BATISTA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIO JORGE ARAUJO BATISTA (ID 74012141) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 74012126) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida pelo ora Apelante em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Apelante requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça e alega, em suas razões recursais, que não tem condições de arcar com as despesas processuais, não trabalha, não está aposentado e é dependente de sua esposa. No ID 74332825, intimei o Apelante para juntar provas de sua situação financeira, o que foi realizado nos IDs 74722067 a 74722073. É o relatório. Decido. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo e, quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, conforme o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto nos arts. 99 e 492 do CPC. No caso, o Apelante requer o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, sob a alegação de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Ressalte-se que, uma vez impugnada a situação de hipossuficiência, é ônus de quem requer o reconhecimento do direito demonstrar que ostenta os requisitos. Facultada ao Recorrente a oportunidade de comprovação (ID 74332825), este juntou aos autos somente documentações médicas (IDs 74722069 e 74722068) e uma página da declaração de imposto de renda de sua esposa (ID 74722073). Posteriormente, juntou a declaração de benefício previdenciário (ID 74779425). Assim, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não é, em conjunto ou isoladamente, capaz de afirmar que a Parte se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2025 13:51:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador